Tribunal: TJDFT
Processo: 0749261-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0749261-47.2025.8.07.0000 Agravante: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702433-80.2018.8.07.0018 iniciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, rejeitou a impugnação ao edital de hasta pública dos imóveis de propriedade do executado, ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 78201649), in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA e ARI ALVES MOREIRA, partes qualificadas nos autos. A decisão de ID 243552860 determinou a penhora de três imóveis dos executados, a saber: Lote 1 - Imóvel: Apartamento no 1001 e Garagem 61, Lote 08, CSB 05, Taguatinga/DF, com área real privativa de 68,14 m2, área comum real de 40,63m2, totalizando 108,77m2, com fração ideal do terreno de 0,00892, matrícula 123.217 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, RGI em ID 204459439. Lote 2 - Imóvel: SEPS 710/910, LT C/D, SALA 535, CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL, ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70390-108, Matrícula 118298 registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Lote 3 - Imóvel: CLSW 300A, Bloco C, Apartamento 060, ED. VIA PLACE, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70675-233, matrícula 141202, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Houve a publicação do edital da hasta pública (ID 248806619). De acordo com a petição de ID 249676457, a coproprietária do imóvel Apartamento no 1001, Sangelly Maria Assunção e Silva Aires, requereu a retificação do edital, o que foi indeferido pela decisão de ID 249777112. Posteriormente, pela petição de ID 250711805, o executado TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA apresenta impugnação ao edital, no qual alega: i) prematuridade da hasta pública, ante a existência de recursos pendentes; ii) indisponibilidade de bens decorrente de decisão cautelar em processo diverso; iii) falta de intimação pessoal acerca do edital de leilão; iv) possibilidade de substituição da hasta pública por alienação por iniciativa particular; v) elevação do valor mínimo da segunda hasta de 50% da avaliação para 80% e vi) ausência de previsão no edital de informações acerca dos ônus que recaem sobre os bens. Assim, requer a suspensão imediata do leilão, a substituição da alienação judicial por venda direta, a fixação do valor mínimo da segunda hasta em 80% do valor da avaliação e a republicação do edital, onde conste todas as restrições e ônus dos bens. Pela petição de ID 251078770, o leiloeiro informou a venda do imóvel situado à CLSW 300A, Bloco C, Apartamento 060, ED. VIA PLACE, Setor Sudoeste, Brasília/DF (lote 03), em primeira hasta pública, pelo preço da avaliação, para o arrematante Sr. Marcelo José de Guimarães e Moraes. Requereu prazo para juntada do comprovante de pagamento do valor. Em ID 251439323, foram informados o pagamento do valor da venda e da comissão do leiloeiro. Realizada a segunda hasta pública, foi informada a venda dos demais bens, quais sejam, apartamento no 1001 e garagem 61, lote 08, CSB 05, Taguatinga/DF (lote 01), pelo arrematante Marcus Júnio Ferreira Alves, e da Sala 535, CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL (lote 02), conforme manifestação em ID 251605175. Contudo, o leiloeiro informou que houve o pagamento referente ao lote 01 (apartamento no 1001 e garagem 61), e a desistência na arrematação do lote 02 (Sala 535, CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL), conforme verifica-se na petição de ID 251619234. Esclarece que entrou em contato com o segundo colocado, Sr. Rogenildo Augusto Lima, que informou ter interesse na arrematação do lote 02, pelo seu lance realizado às 15:54:51s, no valor de R$ 234.639,27 (à vista) + 5% referente a comissão do leiloeiro. O Sr. Rogenildo Augusto Lima habilitou-se nos autos e apresentou manifestação no qual requer que seja reconhecido e declarado como válido e vencedor o lance ofertado às 15:54:51, no valor de R$ 234.639,27 (ID 251838469). O arrematante do lote 01 habilitou-se nos autos em ID 251889446. O arrematante do lote 03 habilitou-se nos autos e requereu a homologação e expedição de carta de arrematação em seu favor (ID 252699751). O Ministério Público manifestou-se em ID 253752787, no qual requer que seja desacolhida a impugnação do edital do executado Tarcísio e aplicação de multa de litigância de má-fé. DECIDO. Primeiramente, passo a análise da impugnação do edital. 01 – Prematuridade da Hasta Pública O executado alega que ainda existem recursos pendentes (AGIs 0719231-29.2025.8.07.0000 e 0753630-21.2024.8.07.0000), que discutem a validade da penhora e da avaliação dos bens, de modo que o leilão só pode ocorrer após o trânsito em julgado dessas questões. A alegação não merece acolhida. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com penhora regularmente realizada e avaliação concluída. A existência de agravos no qual não houve concessão de efeito suspensivo não obsta o prosseguimento dos atos expropriatórios, uma vez que não há decisão que determine a suspensão da execução. 02 – Indisponibilidade de bens O executado alega que os seus bens estão indisponíveis por decisão cautelar no processo no 0019846-53.2008.8.07.0001, assim, a alienação por juízo diverso seria nula, por violação princípio do juízo natural e a ordem pública processual. Os argumentos do executado não encontram respaldo na ordem jurídica, uma vez que a indisponibilidade de bens não impede a penhora ou alienação judicial para satisfação de crédito. A indisponibilidade impede a disposição do bem pelo devedor-executado, o que não obsta a penhora e alienação sobre o mesmo bem, em outra execução. 03- Intimação do executado antes da primeira hasta pública O executado aduz que não foi intimado pessoalmente ou por seus advogados sobre o edital do leilão, o que comprometeria sua validade. Não existe qualquer irregularidade na intimação do executado, porquanto o edital do leilão foi juntado aos autos em 4 de setembro de 2025, no qual traz a data da primeira hasta pública, designada para 23 de setembro de 2025. O documento juntado é de livre acesso as partes, advogados e interessados com acesso aos autos. Já a certidão de ID 249218947 comprova a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 8 de setembro de 2025. Desse modo, a irresignação não merece acolhida. 04 – Alienação por iniciativa particular O executado solicita substituição da hasta pública por alienação por iniciativa particular, alegando que o valor de avaliação está abaixo do valor de mercado. A alienação por iniciativa particular é faculdade prevista no CPC, mas depende de requerimento anterior à designação da hasta pública e da concordância do exequente. No caso, não houve requerimento tempestivo nem anuência do Ministério Público. Além disso, a venda direta não se impõe como substituição obrigatória da hasta pública, sendo está plenamente válida e eficaz. 05 – Valor mínimo da segunda hasta pública Contesta o executado o valor mínimo de 50% da avaliação para a segunda hasta, no qual requer que seja elevado para 80%. Não há fundamento jurídico para deferimento do executado, porque o valor obedece aos parâmetros do art. 891, parágrafo único, do CPC, que estabelece que só se considera preço vil aquele inferior a 50% do valor de avaliação. 06 – Ausência de informações sobre ônus Alega o executado que edital não apresenta de forma clara todos os ônus, gravames, penhoras e dívidas tributárias incidentes sobre os bens. Contudo, a não merece prosperar as alegações do executado, porque o edital contém referência expressa às certidões de ônus, conforme exigido pelo art. 886, VI, do CPC Assim, REJETO a impugnação ao edital de ID 250711805 apresentada por Tarcísio Franklim de Moura. Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que não há prova de dolo e prejuízo processual à parte adversa, posto que as arrematações se realizaram normalmente. Resta pendente a questão referente a arrematação do lote 02 (Sala 535, CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL), pelo segundo arrematante, conforme consta na manifestação do leiloeiro em ID 251619234 e o arrematante em ID 251838469. No caso, foi realizada a segunda hasta pública referente ao imóvel no qual foi arrematado pelo valor R$ 259.639,27 +5% referente à comissão do leiloeiro, totalizando R$ 272.621,23. No entanto, houve a desistência da arrematação. Desse modo, o leiloeiro informou que entrou em contato com o segundo colocado que ofereceu o lance de R$ 234.639,27 + 5% referente a comissão do leiloeiro. Requereu a apreciação judicial da proposta oferecida. Nesse ponto, verifico que o Ministério Público não apresentou oposição ao pedido de arrematação pelo valor oferecido na segunda hasta pública. O imóvel em questão foi avaliado em R$ 429.278,55, de modo que a proposta oferecida equivale a aproximadamente 54,66% do valor da avaliação, o que preenche os requisitos do edital referente ao valor da segunda arrematação. Assim, homologo a proposta de arrematação do imóvel SEPS 710/910, LT C/D, SALA 535, CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL, ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70390-108, Matrícula 118298 registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (lote 2)., pelo valor de R$ 234.639,27 + 5% referente a comissão do leiloeiro, realizada por ROGENILDO AUGUSTO LIMA. Dê ciência as partes. Intime-se o leiloeiro e o arrematante Rogenildo Augusto Lima para expedição do auto de arrematação e depósito dos valores. Nas razões recursais (ID 78201647), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a pendência de julgamento definitivo dos Agravos de Instrumento no 0719231-29.2025.8.07.0000 e 0753630-21.2024.8.07.0000, que versam sobre questões atinentes à penhora e à avaliação, obsta a realização do leilão judicial, sob pena de privar a parte dos seus bens antes do devido processo legal, sem contar o risco de que os bens penhorados sejam expropriados por valor muito inferior ao devido, de modo que os atos expropriatórios devem ser considerados prematuros, à luz das circunstâncias da causa; (ii) a tentativa de promover a alienação judicial dos bens tidos como indisponíveis perante juízo diverso configura afronta direta ao princípio do juízo natural, pois a indisponibilidade subsiste enquanto perdurar a decisão cautelar, não cabendo a outros juízos, alheios à origem da medida, subverter ou relativizar tal restrição sem que haja revogação ou suspensão expressa da ordem cautelar pelo juízo de improbidade administrativa, de modo que eventual alienação, seja mediante hasta pública ou por adjudicação, realizada por juízo diverso, além de ser nula de pleno direito, acarreta grave insegurança jurídica e potencial prejuízo tanto ao titular dos bens quanto à própria tutela judicial buscada pelo Estado; (iii) a ausência de intimação pessoal em cinco dias antes da primeira hasta, aliado ao fato de que a mera disponibilização do edital não se equivale à sua efetiva intimação, em atenção ao art. 889, parágrafo único, do CPC, confere irregularidade ao edital, pois a disponibilização do edital do leilão somente se equivalerá à intimação quando o executado for revel, não tiver advogado constituído nos autos, não possuir endereço conhecido nos autos, sendo, portanto, imprescindível a intimação direcionada ao executado e não mera disponibilização do edital; (iv) inexistem no edital informações sobre os ônus e restrições dos bens, nos termos do art. 886, inciso IV, do CPC, devendo constar, ainda, informações sobre a indisponibilidade decretada na cautelar, já que sua ausência pode desencadear, inclusive, a desistência pelo arrematante, razão pela qual devem constar no edital todos os vícios, gravames, restrições e penhoras incidentes sobre os bens, além dos valores, incluindo dívidas tributárias, bem como informações sobre o juízo responsável por eventual indisponibilidade e impenhorabilidade, e não a mera remissão à certidão de matrícula, não havendo, ainda, menção aos credores que possuem direito de preferência. Aduzindo presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, qual seja a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, diante da apresentação do autos de arrematação, com o aperfeiçoamento do ato expropriatório antes do julgamento do recurso, requer que o d. juízo se abstenha de assinar o auto de arrematação, nos moldes do art. 903, do CPC, até ulterior julgamento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão combatida para: (a) reconhecer prematura a expropriação de bens do Agravante, determinando a revogação/suspensão de quaisquer atos expropriatórios, até ulterior julgamento definitivo ao menos dos recursos ainda pendentes de julgamento definitivo, quais sejam os AGIs n° 0753630-21.2024.8.07.0000 e no 0719231-29.2025.8.07.0000; (b) reconhecer a nulidade do leilão, ante a impossibilidade de expropriação de bem indisponível por juízo outro, em sede de cautelar de improbidade administrativa, comunicando-se o ato expropriatório; (c) reconhecer a nulidade do leilão judicial, ante a ausência de intimação do Executado, nos moldes do art. 889, inciso I, do CPC; (d) reconhecer a nulidade do leilão judicial, para que seja republicado o edital, constando-se todas as restrições e penhoras incidentes sobre os bens, nos moldes do art. 886, inciso VI, do CPC, bem como os valores exatos de referidos ônus e indicação ao menos de sua origem. Recolhido o preparo recursal (ID 78201587). É o relatório. Decido. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não se mostram presentes os elementos necessários para a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. 1 – Viabilidade de realização do Leilão Judicial antes do julgamento definitivo dos Agravos de Instrumento no 0719231-29.2025.8.07.0000 e 0753630-21.2024.8.07.0000 Sustenta o agravante que a pendência de julgamento definitivo dos Agravos de Instrumento no 0719231-29.2025.8.07.0000 e 0753630-21.2024.8.07.0000, que versam sobre questões atinentes à penhora e à avaliação, obsta a realização do leilão judicial, sob pena de privar a parte dos seus bens antes do devido processo legal, sem contar o risco de que os bens penhorados sejam expropriados por valor muito inferior ao devido, de modo que os atos expropriatórios devem ser considerados prematuros, à luz das circunstâncias da causa. Sem razão. Na espécie, em relação ao Agravo de Instrumento no 0719231-29.2025.8.07.0000, em que o agravante se insurgia quanto ao início dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados e avaliados, registre-se que o indeferimento da antecipação da tutela recursal, bem como a ausência de efeito suspensivo ao recurso, estiveram pautados na inexistência de vício procedimental, sendo destacado que o recorrente, apesar de intimado (ID 224730931), sequer manifestou interesse em discutir as novas avaliações dos bens, limitando-se ao pleito de levantamento da contrição sobre bem de família (ID 226020380). De outra parte, no tocante ao Agravo de Instrumento no 0753630-21.2024.8.07.0000, frise-se que esta Turma Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão combatida em relação aos marcos iniciais de correção monetária e juros de mora em condenação por improbidade administrativa, com notícia de inadmissão do Recurso Especial pela Presidência deste Tribunal (ID 73726007 dos autos em referência), estando os autos aguardando remessa ao C. Superior Tribunal de Justiça (ID’s 73726007 e 75244147). Assim, além da inexistência de efeito suspensivo aos recursos indicados, que, inclusive, viabiliza a continuidade dos atos expropriatórios, observa-se que as discussões trazidas nos referidos autos remetem a questões desinfluentes (avaliação dos bens e termos iniciais para correção e juros) para o presente momento processual, primeiro, pela manifesta falta de interesse do agravante quanto às supervenientes avaliações dos bens, segundo, pela impossibilidade de reapreciação de premissas adotadas pelo julgador originário, de modo que aguardar o trânsito em julgado dos referidos recursos significaria retardar desnecessariamente a macha processual, não se havendo falar em prematuridade dos atos expropriatórios ou ofensa ao devido processo legal. 2 – Competência da 2a Vara da Fazenda Pública do DF para processamento dos atos expropriatórios Aduz o agravante que a tentativa de promover a alienação judicial de bens tidos como indisponíveis perante juízo diverso configura afronta direta ao princípio do juízo natural, pois a indisponibilidade subsiste enquanto perdurar a decisão cautelar, não cabendo a outros juízos, alheios à origem da medida, subverter ou relativizar tal restrição sem que haja revogação ou suspensão expressa da ordem cautelar pelo juízo de improbidade administrativa, de modo que eventual alienação, seja mediante hasta pública ou por adjudicação, realizada por juízo diverso, além de ser nula de pleno direito, acarreta grave insegurança jurídica e potencial prejuízo tanto ao titular dos bens quanto à própria tutela judicial buscada pelo Estado. Novamente, sem razão. Com efeito, a medida que torna indisponível determinado bem é destinada, exclusivamente, ao seu proprietário, que permanece privado do exercício dos atributos da propriedade, qual seja, a disposição do bem, enquanto não cessar a medida cautelar, não havendo qualquer impedimento a que o referido bem seja objeto de constrição em execução que tramita em Juízo diverso. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI BLOQUEIO DE INDISPONIBILIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão a ser dirimida no presente agravo de instrumento reside em definir a possibilidade ou não de ser mantida a penhora determinada sobre bem declarado indisponível por outro Juízo. 2. Conforme cediço, a indisponibilidade de bens é medida que visa impedir que o proprietário aliene o imóvel e prejudique a satisfação do crédito e ressarcimento do prejuízo ao erário (no caso de débito derivado de ato de improbidade administrativa). Tratando-se de determinação que se dirige tão somente ao proprietário do bem, não se vislumbra qualquer óbice que, sobre o bem gravado com indisponibilidade, recaia penhora para satisfação de créditos diversos daquele que originou a medida. Precedentes: CC n. 126.949/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 6/5/2016; REsp n. 1.080.682/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 18/2/2011; Acórdão 1922752, 0731325-77.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1917404, 0717518-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024 e Acórdão 857536, 20140020260477AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2015, publicado no DJe: 06/04/2015. 3. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. (Acórdão 1960109, 0742462-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS DE TITULARIDADE DOS EXCUTIDOS. PENHORA. PENHORA ANTECEDENTE E INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. CONSTRIÇÃO DOS BENS TORNADOS INDISPONÍVEIS NO BOJO DE AÇÃO DIVERSA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. INDISPONIBILIDADE ADSTRITA AO EXECUTADO. FÓRMULA DE COMPATIBILIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DOS ATOS DE GARANTIA. EXECUTADO. DÉBITO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EXIBIDOS PELO EXEQUENTE. RELEGAÇÃO DE APRECIAÇÃO APÓS O RETORNO DA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. EXAME DA IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que a indisponibilidade do bem imóvel atua contra o titular do patrimônio, que não pode ser objeto de ato de sua disposição, não impedindo, contudo, que seja passível de penhora e execução esteada em obrigação distinta daquela que enredara a medida, sob pena de compactuar o Judiciário com o inadimplemento do devedor, protegendo ou engessando o imóvel que já não mais se insere em sua esfera patrimonial, em detrimento daquele que ostenta o direito de crédito prejudicado, ou seja, o credor que nenhuma relação tem com a indisponibilidade decretada. 2. O decreto de indisponibilidade ou penhora antecedente não constituem óbice à penhora e expropriação forçada do bem pertencente ao executado tornado indisponível em ambiente judicial distinto daquele no qual será encaminhada a alienação forçada, encadeando o legislador processual a fórmula de asseguração e compatibilização das garantias primeiramente estabelecidas via do sistema de prioridade, indicando que, promovida a expropriação, o produto arrecadado será rateado em compasso com a anterioridade e prioridade das garantias estabelecidas (CPC, art. 908). 3. A indisponibilidade decretada por decisão de Juiz Federal no bojo de ação civil pública afetando bem pertencente ao executado que viera a ser penhorado atua contra ele, porquanto titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição, não impedindo a medida que o patrimônio afetado seja penhorado e, objeto de expropriação, convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações que o afetam, tanto em relação ao exequente como em relação ao titular do crédito de onde derivara a ordem de indisponibilidade, quiçá ambos, tendo em vista que o concurso entre credores não prejudica a alienação forçada do imóvel nem inocula no ato de expropriação vício de nulidade, repercutindo apenas no rateio do produto arrecadado, que deverá observar a preferência dos créditos e anterioridade das medidas constritivas. 4. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo. 5. A decisão que, no trânsito do executivo, defronte a atualização do débito em execução pelo credor, relega o exame da impugnação formulada pelo executado para momento subsequente à confecção de cálculos pela Contadoria Judicial não se traduz como negativa de prestação jurisdicional, cuja omissão somente divisar-se-á acaso, confeccionada a conta, o alegado não for inteiramente examinado, descerrando a inviabilidade de reconhecer-se omissão antes desse encaminhamento, sob pena de subversão da ordem procedimental estabelecida, pois somente após o esclarecimento do órgão de assessoramento estará o Juízo municiado de elementos suficientes para a análise do arguido. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1889542, 0710251-30.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. Na hipótese, não merece reforma a decisão que determinou a alienação de bem imóvel gravado com indisponibilidade por juízo diverso, já que o ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem e não tem precedência legal sobre a penhora. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379931, 0724713-94.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 28/10/2021.) (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BEM. PENHORA POSTERIOR POR JUÍZO DIVERSO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impenhorabilidade de bem imóvel em execução de débito condominial e determinou a sua avaliação. 2. A indisponibilidade do bem determinada por juízo diverso, objetivando assegurar cumprimento de decisão preferida em ação de improbidade administrativa, restringe somente a possibilidade de o proprietário/executado aliená-lo por ato particular, não atingindo, todavia, posterior penhora emanada de ação executiva distinta e manejada por credor diverso daquela ação, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores em caso de expropriação. 3. É firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens imóveis apenas impede a disposição pelos proprietários sem autorização judicial, não abrandando o direito de terceiros que pratiquem atos de execução contra os bens declarados indisponíveis. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1069702, 0714272-93.2017.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018, publicado no DJe: 01/02/2018.) (grifei). Desse modo, a indisponibilidade patrimonial decretada por um juízo, por constituir medida destinada a proibir atos de alienação de iniciativa do devedor, não impede a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo, não se havendo falar em nulidade, violação ao juízo natural ou insegurança jurídica. 3 – Validade de disponibilização do Edital para fins de intimação da parte Alega o agravante que a ausência de intimação pessoal em cinco dias antes da primeira hasta, aliado ao fato de que a mera disponibilização do edital não se equivale à sua efetiva intimação, confere irregularidade ao edital, em atenção ao art. 889, parágrafo único, do CPC, pois a disponibilização do edital do leilão somente se equivalerá à intimação quando o executado for revel, não tiver advogado constituído nos autos, não possuir endereço conhecido nos autos, sendo, portanto, imprescindível a intimação direcionada ao executado e não mera disponibilização do edital. Sem razão. Dispõe o art. 889 do CPC quanto à cientificação do executado acerca da alienação judicial do bem: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. (grifos nossos) Esta Corte de Justiça, inclusive, já se manifestou pela desnecessidade de intimação pessoal do executado por ocasião da alienação judicial: “(...) 5. Tratando-se de alienação judicial, não há qualquer obrigatoriedade legal de que a intimação seja pessoal, conforme previsto no art. 889 do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1958399, 0739706-40.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como reconhecer ou admitir a presença de terceiro estranho à lide, se não se observa, pelo que dos autos consta, constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme dicção do art. 674 do CPC. 2. Na ação de cobrança por inadimplência condominial, o juiz homologou acordo entabulado entre as partes, todavia, em face do não-cumprimento do acordo judicial, ocasionou a penhora do imóvel e seu envio a hasta pública. 3. As taxas condominiais possuem obrigação de natureza “propter rem”, aderem à coisa, recaindo sobre aquele que figura como titular do domínio ou sobre o possuidor o dever de honrar com as parcelas mensais. Nos termos do art. 1.715, o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. 4. É desnecessária a notificação pessoal do executado para realização do leilão público, notadamente em casos em que resta demonstrado que o devedor tem ciência dos procedimentos levados a efeito pelo credor, por múltiplos meios, sem insurgência em momento oportuno. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (Acórdão 1659361, 0725336-27.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 14/02/2023.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. OCUPANTE DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLILA. PRECLUSÃO. 1. Em sede de agravo de instrumento não se conhece de questão que não foi objeto de decisão por parte do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. A despeito da alegação do Recorrente de nulidade do leilão público, não há nos autos elementos a indicar invalidade, porquanto ele foi intimado da data do ato por intermédio dos advogados constituídos nos autos. Incidência do art. 889, inc. I, do CPC/15. 3. A ausência de comprovação da intimação pessoal do ocupante do imóvel não obsta a realização do leilão público, pois essa providência não constitui um dos requisitos legais para sua efetivação. 4. Se o Recorrente permanece silente em relação aos atos expropriatórios, torna-se preclusa a insurgência sobre a penhora ao fundamento de que o imóvel é bem de família. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido Acórdão n. 1297771, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Publicado no DJe de 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). Assim, além de inexistir obrigatoriedade de intimação pessoal do executado, constata-se que o edital de intimação de leilão eletrônico - com início em 23/09/25 -, teria sido disponibilizado no DJE em 08/09/25, com publicação em 09/09/25, ou seja, muito antes do prazo previsto no art. 889 do CPC, havendo, ainda, pela consulta ao sistema informatizado, a informação de que o sistema teria registrado ciência automática do advogado da parte em 09/09/25, tornando indene de dúvidas a comunicação do ato ao procurador da parte executada. E, ao contrário do que alega o agravante, o ato de comunicação por meio eletrônico presume-se válido, com destaque para o fato de que o edital mencionado no parágrafo único do art. 889 do CPC (intimação pelo próprio edital) supre a comunicação direcionada exclusivamente ao executado revel, sem advogado constituído, enquanto o inciso I do mesmo artigo disciplina que a mera ciência do edital pelo advogado constituído já perfectibiliza sua publicidade, não se havendo cogitar a nulidade do leilão judicial. 4 – Validade das informações do edital sobre os ônus e restrições dos bens Sustenta o agravante que inexistem no edital informações sobre os ônus e restrições dos bens, nos termos do art. 886, inciso IV, do CPC, devendo constar, ainda, informações sobre a indisponibilidade decretada na cautelar, já que sua ausência pode desencadear, inclusive, a desistência pelo arrematante, razão pela qual devem constar no edital todos os vícios, gravames, restrições e penhoras incidentes sobre os bens, além dos valores, incluindo dívidas tributárias, bem como informações sobre o juízo responsável por eventual indisponibilidade e impenhorabilidade, e não a mera remissão à certidão de matrícula, não havendo, ainda, menção aos credores que possuem direito de preferência. Novamente, sem razão. Com efeito, o art. 886, inciso VI, do CPC, prevê que o edital de leilão mencionará a existência de ônus, recurso ou processo pendentes sobre os bens a serem leiloados. Na espécie, ao contrário do que sustenta o agravante, além de constar expressa referência às certidões de ônus dos imóveis em tópico próprio, por ocasião da descrição dos imóveis, foram apresentadas as matrículas com averbações das indisponibilidades e dos termos de penhora (ID’s 204459439, pág. 03/04; 113220895), razão pela qual a ausência das informações apontadas (vícios, gravames, etc.) não teria o condão de macular a alienação judicial, primeiro, porque constitui ônus do próprio interessado verificar suas condições, antes da alienação (art. 18 da Resolução no 236 do CNJ[3]), segundo, porque os autos de arrematação dos imóveis evidenciam a regularidade do procedimento, sem qualquer insurgência oportuna pelos interessados (ID’s 255911297, 255911298 e 255911299), razão pela qual se mostra desnecessária a republicação do edital. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança do direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 18. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica.